Tribunal: TJSP
Processo: 2095437-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da segregação preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido concluída a instrução e

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da segregação preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido concluída a instrução e prolatada a sentença de pronúncia, observando-se que a sessão plenária do tribunal do júri somente foi remarcada, justificadamente, com vistas à segurança de todos que dela participariam, inclusive dos próprios pacientes, em razão da pandemia da COVID-19. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente em homicídio qualificado, praticado em concurso de pessoas e mediante tiros desferidos contra a vítima, fato sinalizador da periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.